Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750719-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: PALAJAN CENTRAL DE COMPRAS EIRELI REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PALAJAN CENTRAL DE COMPRAS EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória (ID 216213624, na origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação n. 0718355-54.2024.8.07.0018, corrigiu o valor atribuído à causa fixado na inicial em R$ 1.000,00 para R$ 615.810.045,23. Confira-se a decisão: A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do CPC, nos seguintes termos: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. No caso em análise, a autora busca seja reconhecida nulidade de processo administrativo que lhe atribuiu responsabilidade por débitos do Grupo Econômico SUPERCEI. Em vista disso, o valor da causa deve corresponder ao valor integral da dívida que lhe foi imputada, conforme inciso II “supra”. A alegação da autora de que a ação não impugna crédito, mas discute apenas validade de ato administrativo, não procede. O objeto da demanda é, de fato, a anulação de ato administrativo, mas com a desvinculação da autora de créditos tributários. Logo, o proveito econômico é aferível e consiste no montante da dívida. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do CPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 615.810.045,23, conforme despacho contido em ID 214196347, p. 97. Retifique o CJU o cadastro processual para alteração do valor da causa. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em quinze dias, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. O Agravante, em suas razões recursais alega que: 1) na ação na origem pretende o reconhecimento da nulidade do Ato Administrativo: Ordem de Serviço SUREC n. 131/2019 e nulidades e irregularidades no Processo Administrativo SEI n. 00040-00039050/2020- 90 que teve por objetivo o reconhecimento de grupo econômico; 2) o Processo Administrativo SEI n. 00040-00039050/2020-90 se utilizou de forma imprópria da Ordem de Serviços n. 131/2019 para abertura de Processo Administrativo com fins à reconhecimento arbitrário de grupo econômico de empresas sob pretexto de recuperação de créditos; 3) não existe valor mensurável de crédito impugnado, simplesmente porque não consiste em objeto da ação a impugnação de quaisquer créditos, mas, tão somente, a nulidade e anulação de Ato Administrativo e Processo Administrativo; 4) em que pese a urgência na Tutela Antecipatória considerando os danos estão ocorrendo todos os dias desde a Notificação de Cobrança n. 07/2023 GECOE/CBRAT/SUREC/SEF/SEFAZ o Juízo de origem se manteve omisso e determinou por meio da Decisão Interlocutória ID n. 214228575 a realização de emenda à inicial para atribuição do valor da causa; 5) respondeu à determinação de emenda à inicial recusando-se fazê-lo, considerando que o objeto da causa é, como já dito, o reconhecimento de nulidades de Ato Administrativo e de Processo Administrativo de Reconhecimento de Grupo Econômico, ou seja, inexiste conteúdo econômico auferível; 6) mesmo que se possa entender que a atribuição do valor da causa fixado em caráter meramente fiscal tenha sido feito em valor ínfimo, não é razoável ao Magistrado atribuir valor a causa de forma excessivo, hiperbólico e não razoável em valor superior há 600 milhões Ao final, pede: POR TODO O EXPOSTO, comparece a Agravante para requerer o recebimento e processamento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO sendo CONCEDIDA A LIMINAR nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, reformar a r. Decisão Agravada - Id n. 216213624 a para promover a manutenção do valor da causa com efeitos meramente fiscais na forma fixada na Exordial do processo de Origem, ou caso seja considerado ínfimo por esse Colendo TJDFT, que seja fixado em patamar crível e razoável considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, também, em caráter liminar que seja determinado ao M.M. Juízo de Origem que supra a sua omissão para promover o julgamento do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência requerida nos autos do Processo de Origem. Ao final, no mérito é a presente para requerer que essa Colenda Turma de PROVIMENTO integral ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para reformar definitivamente a r. Decisão Agravada nos mesmos termos da liminar requerida neste Agravo de Instrumento, por Direito e JUSTIÇA. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 66704151). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, o Agravante sequer menciona os requisitos autorizadores da medida pretendida. Ademais, a análise do pedido deverá ser devidamente realizada quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de medida satisfativa. Nesse sentido, em análise sumária, própria desse momento recursal, dos argumentos do Agravante e das provas carreadas aos autos, não vislumbro de plano a possibilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão do pedido em sede de antecipação de tutela recursal. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero não demonstrada a possibilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da antecipação da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Contudo, como o pedido liminar, objeto do presente recurso, é a reforma da decisão agravada para promover a manutenção do valor da causa com efeitos meramente fiscais na forma fixada na inicial da ação na origem, ou caso seja considerado ínfimo esta Turma, que seja fixado em patamar razoável considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigir o recolhimento das custas iniciais conforme determinado pelo Juízo de origem neste momento processual seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Assim, o recolhimento das referidas custas iniciais deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, o que permite o prosseguimento do andamento processual no Juízo de origem, com a ressalva de que, se desprovido o presente recurso, o Agravante deverá efetuar o recolhimento das custas iniciais conforme determinado pelo Juízo de origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 14:54:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador